Tribunal: TJDFT
Processo: 0755854-78.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO (GAA). SERVIDOR PÚBLICO. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS EM SEDE DE EMBARGOS. TESE NÃO EXPOSTA EM CONTESTAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial, que visava ao reconhecimento do percentual de 4,8%, a título de incorporação da GAA aos vencimentos da parte autora, referente aos períodos de 8/2/2008 a 2/2/2009, 11/7/2009 a 18/12/2009 e 10/2/2010 a 20/12/2010, quando a servidora atuou como professora regente, alfabetizando crianças, jovens ou adultos.
2. O fato relevante. O Distrito Federal (recorrente) sustenta que, em relação ao período de 8/2/2008 a 2/2/2009, a recorrida não trabalhava com alfabetização, pois laborava com Ensino Médio, tanto o é que a declaração da Unidade de Ensino foi retificada. Argumenta que a percentagem devida é de 4,2% de GAA e não 4,8% como determinado na sentença. Requer a reforma em parte da sentença para reduzir o percentual fixado na sentença de 4,8% para constar 4,2%.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão cinge-se à apreciação do direito à incorporação da Gratificação de Atividade de Alfabetização - GAA nos proventos de aposentadoria da requerente/recorrida referente ao período de 8/2/2008 a 2/2/2009.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. No caso, a recorrida ingressou com ação para revisão do percentual pago a título de GAA – Gratificação por Atividade de Alfabetização, de 3,6% para 4,8%, referente aos períodos 8/2/2008 a 2/2/2009, 11/7/2009 a 18/12/2009 e 10/2/2010 a 20/12/2010. O pedido foi julgado procedente. O Distrito Federal impugna, apenas, o reconhecimento referente ao período de 8/2/2008 a 2/2/2009, alegando que a recorrida não exerceu atividades de alfabetização. Conclui, assim, que o ajuste deve ser no percentual de 4,2% a título de GAA, e não de 4,8%.
5. Conforme dispõe a Lei n. 5.105/2013: “Art. 19. Fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas”. Por sua vez, o art. 30 descreve que “as gratificações definidas nos arts. de 18 a 24 são incorporadas na razão de um vinte e cinco avos por ano de efetivo exercício, até o limite de sua totalidade, por ocasião da aposentadoria do servidor”. Parágrafo único: “O disposto neste artigo aplica-se às aposentadorias e pensões concedidas anteriormente à vigência desta Lei, observadas as condições destacadas”.
6. Na hipótese, dos documentos anexados aos autos em tempo oportuno, é possível aferir que, no período de 8/2/2008 a 2/2/2009, a requerente laborou com a atividade de alfabetização, conforme a declaração emitida pelo Centro de Ensino Médio 04 de Ceilândia pelo ID 69277595 p. 13.
7. Em que pese a informação em sede de Embargos de Declaração, ID 69277604, que atesta a retificação da declaração constante no ID 69277595 p. 13, sequer foi objeto de análise de mérito na sentença ou trazido em contrarrazões. Ainda, ressalta-se que a decisão de ID 69277596 foi clara ao dispor que todos os documentos e teses de defesa deveriam ter sido apresentadas na contestação, o que o recorrente não o fez.
8. No entanto, constitui ônus da parte requerida/recorrente alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir (CPC, art. 336). Não o fazendo, tem-se operada a preclusão, salvo se provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior (CPC, art. 1.014).
9. Verifica-se que, nos documentos de ID 69277605, consta a juntada das declarações em 13/8/2024 e a contestação foi protocolada em 24/8/2024. Logo, disponível à Administração o acesso aos documentos.
10. Quanto à retificação do documento, não há impedimento para a retificação da certidão emitida pelo Distrito Federal, modificando o reconhecimento da atividade de alfabetização, conforme dispõe a Súmula 473 do STF ("A administração pública tem a faculdade de anular seus próprios atos, quando contaminados por ilegalidades, visto que destes não surgem direitos; ou revogá-los por questões de conveniência ou oportunidade, preservando os direitos adquiridos e respeitando, em qualquer hipótese, a possibilidade de revisão judicial"). Precedentes: Acórdãos 1908220, 1844863, 1865761. Assim, não há que se falar em reforma da sentença.
11. Da análise dos autos, resta evidenciado que os argumentos e pedidos do recorrente constituem inovação recursal, tendo em vista que somente foram apresentados nesta oportunidade, sem que tenham sido apreciados pelo juízo de origem, considerando que não foi apresentada contestação. Deste modo, tais argumentos não poderão ser analisados nesta seara, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Precedentes: TJDFT, Acórdãos 1939867 e 1962999.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso não conhecido.
13. Responderá a parte recorrente pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 336 e 1.014.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1962999, Rel. MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, j: 03/02/2025; Acórdão 1939867, Rel. Marilia De Avila E Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 4.11.2024.